Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar em face do Acórdão 1910/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ana Maria Borges e Silva; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 1910/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: 9.1. considerar ilegal ao ato de aposentadoria emitido em favor de Sra. Ana Maria Borges e Silva (peça 3, e-Pessoal 2.126/2022), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; 9.2. esclarecer ao Superior Tribunal Militar que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Superior Tribunal Militar.